Tribunal: TJDFT
Processo: 0717978-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA DE OFÍCIO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. RECUSA TESTE. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58808236). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA narra que ao ser abordado em operação policial foi solicitado que soprasse uma aparelho passivo de detecção de álcool. Explica que realizou o exame, porém "aparelho não gerou nenhum extrato ou qualquer informação para o Recorrente, apenas acendeu uma luz vermelha, e em seguida o agente público encostasse o veículo, solicitasse um motorista habilitado e ao final, foi informado que seria autuado no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro." Aduz que não recebeu as notificações para apresentação de Defesa Prévia, tampouco houve a comprovação de notificação, via AR, ou por outro meio, como SNE. Assevera que caberia à recorrida comprovar nos autos "o cadastro com o endereço da parte autora (e respectivas atualizações) ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico, para atestar as suas alegações, uma vez que é impossível que o condutor possa comprovar que não residia, tampouco que teria cadastrado um determinado endereço junto ao Detran." Requer "diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao Recorrente, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes."
2. Contrarrazões simplórias pela manutenção da sentença (ID 58808244).
3. Na origem, alegou o recorrente, em síntese, nulidade do ato administrativo por ausência de descrição, na multa, dos sinais de alteração psicomotora, ou embriaguez, e em razão do "equipamento utilizado para a medição de existência de teor alcoólico, não possuía a última aferição obrigatória pelo INMETRO, tornando nula referida medição".
4. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente arguiu a tese de nulidade da infração por ausência de notificação. Assim, não conheço do recurso por inovação recursal.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida de ofício. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.